Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-80.2024.8.11.0045
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002874-80.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADILSOM MARCONDES DE SOUZA - CPF: 513.630.201-10 (APELANTE), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSIMEIRE MARTINS DA SILVA - CPF: 692.838.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX ESPINDOLA DUTRA - CPF: 408.067.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), KATIA TOBIAS DA SILVA - CPF: 053.460.389-06 (ASSISTENTE), DEIVIS SILVA DA SILVA - CPF: 040.975.921-06 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
TESTE DE ETILÔMETRO POSITIVO. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. CREDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. NATUREZA CUMULATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de embriaguez ao volante (art. 306, §

1o, I, CTB), que fixou pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e 2 meses de suspensão para dirigir, tendo o réu
dirigido embriagado e
colidido com cavaletes de sinalização em festa natalina municipal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da condução de veículo em estado de embriaguez; e (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento da pena de suspensão da habilitação.

III. Razões de decidir:

1.
Estando comprovado nos autos que o réu
conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, sobret
udo considerando o resultado do te
ste de etilômetro
r
ealizado, deve ser ratificada a condenação pela prática do crime previsto no art. 306
,
§ 1o, I
,
do CTB.

2.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se independentemente de dano efetivo, sendo suficiente a demonstração da condução sob influência de álcool.

3
.
Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.

4
.
Conforme
o Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017).

5
.
A pena de suspensão da habilitação tem natureza cumulativa e não alternativa, sendo de imposição obrigatória quando prevista no tipo penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O teste de etilômetro positivo, somado aos depoimentos consistentes dos agentes públicos, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de
embriaguez ao volante. 2. A pena de suspensão da habilitação prevista no art. 306 do CTB é de aplicação obrigatória, por sua natureza cumulativa
”.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
15.04.2021; TJMT – N.U 1003241-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 04/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
ADILSOM MARCONDES DE SOUZA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

1a
Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde

(
MT
)
, que julgou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito
no

artigo 306,
§ 1o, I
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n
.
9.503/1997
)
,
atribuindo-lhe

pena total
de

06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, e 02 (dois) meses de suspensão para dirigir veículo
automotor
,
substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito
(Id.
311099385
).

A sentença condenatória teve por fundamento os elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, especialmente os seguintes:

1. Boletim de Ocorrência n. 2023.369206, relatando que o apelante conduzia uma caminhonete GM S10 em visível estado de embriaguez, colidindo com cavaletes de sinalização;

2. Testemunhos de guardas municipais;

3. Teste do etilômetro acusando 0,75 mg/L de ar alveolar expirado, índice superior ao limite legal;

4. Auto de Prisão em Flagrante, ratificado pela autoridade policial e convertido com fixação de fiança;

Em suas razões sustenta
,
o Apelante, inicialmente, que foi indevidamente condenado pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, pois inexistiriam provas idôneas que comprovem sua embriaguez ao volante ou mesmo sua condução de veículo em via pública na data dos fatos.

Aponta, em especial
, q
ue a testemunha Policial Militar Rosemeire teria prestado depoimento tendencioso, com visível demonstração de animosidade pessoal contra o réu, o que comprometeria a credibilidade de seu relato. Destaca-se, por exemplo, que essa testemunha afirma que o Apelante teria quebrado dois ou três cavaletes, enquanto os depoimentos de testemunhas de defesa contradizem essa versão, afirmando que apenas um cavalete estava torto e não quebrado.

Alega
,
também
,
que a mencionada testemunha foi por diversas vezes advertida pelo Juízo quanto à objetividade de suas respostas, e que o seu comportamento demonstra intenção deliberada de prejudicar o réu, comprometendo a imparcialidade esperada.

No tocante à pena de suspensão da habilitação para dirigir por dois meses, defende a desnecessidade da medida, especialmente porque a prova dos autos não comprovaria o elemento volitivo da infração penal. Por essa razão, requer-se, subsidiariamente, que a penalidade seja substituída por outra medida restritiva de direitos, considerando que a conduta, no máximo, configuraria infração administrativa (art. 165 do CTB), e não ilícito penal.

Ao final, o Apelante requer:

a
absolvição
, por atipicidade da conduta;

a
substituição da penalidade de suspensão da CNH
por outra sanção restritiva de direitos;

a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, para sustar os efeitos da condenação até o julgamento final da apelação
(Id.
311099389
).

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.

311099396
)
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo
(Id. 316442891).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o
apelante pugna, inicialmente, pela sua absolvição

pelo crime previsto no art.
306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/97
.

I – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
Na data de 25 de dezembro de 2023, por volta das 19h30min, em via pública, na Avenida das Nações, no bairro Parque dos Buritis, próximo ao Paço das Emas, nesta cidade de Lucas do Rio Verde – MT,
o denunciado Adilson Marcondes De Souza conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim de Ocorrência de no 2023.369206
(id n°. 152167031, pág. 01/02) e Teste de etilômetro (id no 152167032). Evola-se dos autos que,
no dia dos fatos, o denunciado ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica e, logo após, tomou a direção do veículo da marca Chevrolet, modelo S10, de cor prata, de placas NDI9D82, conduzindo-o pelas vias públicas desta urbe
. Apurou-se que a guarnição da Guarda Civil Municipal estava realizando a sinalização com cavaletes no Paço Municipal, para evitar acidentes, momento em que o increpado,
conduzindo o veículo retromencionado, colidiu contra os cavaletes.
Assim, os agentes realizaram a abordagem do denunciado e constataram que
o mesmo
estava em visível estado de embriaguez, sendo realizado o teste de etilômetro, que constatou a presença de 0,75 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, conforme comprovante de ID 152167032.
Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Adilson Marcondes De Souza como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

(
I
d.
311098898
).

S
obreveio
a
sentença que julgou procedente
o pedido

d
a denúncia,
para condenar o apelante pela
prática

do delito descrito
no artigo 306,
§ 1o, I,
do Códig
o de Trânsito Brasileiro (Lei n.
9.503/1997
),
atribuindo-lhe
pena total de

06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, e 02 (dois) meses de suspensão para dirigir veículo automotor,
substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

No que diz respeito
à
tese de absolvição do
apelante,
como consignado em relatório,
a defesa se insurg
e
contra referida
sentença

sustentando a
insuficiência de provas de autoria,
devendo ele ser absolvido.

Inicialmente, vale registrar que o contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente a prática do
delito
previst
o
no
a
rt. 306
,
§ 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei n. 9.503/1997),
pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada
por meio do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito (Id.

311098866
);

Boletim de Ocorrência
n.
2023.369206
(
Id.

311098867
);

Teste de Alcoolemia
(Id.
311098868
),

T
ermo de
D
epoimento n. 2022.8.20385
(Id.
226586893
–

p. 1
9-20
)
,
T
ermo
s
de
D
epoimento
(Id.
311098871
e
311098872
)
,
Termo de Qualificação

(Id.

311098874
)
e demais depoimentos em juízo (relatório de mídias – Id.
311099382
).

A autoria também resta devidamente demonstrada nos autos, n
a fase inquisitorial foram ouvidos
os Guardas Municipais
Rosimeire Martins da Silva
e
Felix Espindola Dutra
,
os quais foram uníssonos
n
os termos de depoimentos, bem como
em afirmar que perceberam a
“
embriaguez
”

do acusado:

QUE nesta, dia 25/12/2023, por volta das 19h30min, a Equipe da Guarda Municipal composta pela depoente e pelo GM DUTRA, estava próximo a rotatória do Paço Municipal, sinalizando a Avenida com cavaletes para evitar acidentes,
momento em que o suspeito ADILSON MARCONDES DE SOUZA, o qual conduzia uma caminhonete GM S10, de cor prata, placa NDI9D82 acabou atropelando um cavalete
, cavalete este que fica na rotatória de dentro, próximo ao local onde as crianças brincam de carrinho a bateria; QUE diante da situação e
por perceber que o suspeito estava em visível estado de embriagues a Equipe da GMC realizou a abordagem do suspeito e o conduziu até a Delegacia de Polícia, onde foi feito o Teste do Etilômetro o qual constatou 0,75mg/l
; QUE foi necessário o uso de algemas para conter o suspeito e a caminhonete
(grifos meus) (Ids.
311098871
e
311098872
).

Em juízo somente a Guarda Municipal Rosimeire foi ouvida,
e
durante a audiência ela relembrou do acontecimento com as seguintes declarações:

ROSIMEIRE:

Então, eu me lembro muito bem dessa ocorrência.
Foi
no dia de Natal, dia 25 de dezembro,
eh
na cidade
N
atalina, já tem alguns anos, já tem mais de 3 anos,
eh
, onde
ali em volta fica tudo fechado, né? por cavaletes, né? E outras mais sinalizações que
nós da Guarda Civil coloca
lá em desde mais cedo, né?
Eh
, porque à noite é o momento que ocorre essa festa natalina, ela corre ocorre por mais de 30 dias lá na prefeitura em volta do passo.
E nesse dia,
eh
, eu estava de plantão, eu, GCM Félix, onde a gente estiv
a
a viatura
(...)
A gente esti
va
viatura porque ali é onde é o maior fluxo de pessoa, onde tem a faixa de pedestre, né, para adentrar a festa. E nesse dia a gente
estáva
ali
,
outra de segurança mais à frente
tava
o corpo de bombeiros,
tava
o pessoal da Polícia Militar também, né?
(...)
A gente
estáva
ali para inibir, né, de qualquer outra pessoa, mas
tava
muito
bem sinalizado
com esses cavaletes pinta
dos
de amarelo, faixa refletiva, né, aquela faixa zebrada
. Quando eu vi o veículo vindo, é uma caminhonete prata
,
se eu não me engano, é uma S10 prata.
Vindo em alta velocidade da Avenida Goiás,
na
Brasil, sent
ido
prefeitura.
E aí eu inclusive dei o gesto, né, porque com a mão para ele parar e não parou
.
E ele entrou, adentrou ali dentro do passo batendo nos cavaletes e adentrou levando os cavaletes
. Era cinco cavaletes, ele entrou, ele pegou dois no meio e levou
ar
rastando. E aí eu me lembro muito bem que eu
Rosimeire
saí correndo, né, a pé. E aí eu falei
pro
colega que era o motorista da viatura, nós estávamos os dois, eu e ele, falei: "Entra na viatura e me segue que eu vou i
ndo
a pé, que vai ser mais rápido até o ponto
do
senhor entrar na viatura,
porque ele vai bater nas crianças que
tava
lá,
porque em volta da do outro ciclo maior
(...)

E tem o parquinho lá onde que tem as crianças. que que brincam e o pessoal
tá
tudo ali em volta.
E ele entrou e foi. Aí até me lembro que a viatura do bombeiro
tava
mais à frente, o subtenente Luciano
(...)
eu
acenei
para ele, falou: "Vamos embora". Saiu correndo comigo e a gente foi e ele seguiu. Ele não parou, ele seguiu.
Aí
os populares
consegui
ram
parar ele.
E aí eu cheguei junto com esse subtenente, né, o Luciano bombeiro.
E aí eu
abordei ele
, pedi para que ele descesse da caminhonete,
tava
ele, a esposa dele e uma bebezinha
(...)
pedi
para que ele descesse com muita dificuldade. Ele teve resistência.
Seu Adils
on

conheço ele
,
tá
? Tem que falar a verdade. Porque ele é uma pessoa influente na cidade, ele já trabalhou, com sonorização para eventos da prefeitura e outros mais. Eu
conheci ele
há muito tempo,
tá
?
E aí eu falei: "Senhor, aí eu abri, pedi para que ele baixou o vidro, né?" Eu falei: "O senhor,
seu Adilson
, ele
tava
,
já vi que ele não
tava
falando coisa com coisa.
Eh
, senti o cheiro de etílico, né?
E aí eu falei: "Desce, por gentileza". Aí ele tem teve dificuldade em descer.
(...)
Falei, por favor, eu quero que o senhor desça. Aí a população já juntou, né? População, pelo que deu a entender, queria linchar ele. E aí ele desceu
(...)
ele desceu com muito custo, ele desceu. E aí eu perguntei, aí falei assim:
"Seu
Ad
ison
,
o senhor tem ciência do senhor fez
?”
, como eu
conheço ele
, ele falou assim: "Tenho". Aí, aí foi onde ele usou a expressão que eu vou ter que falar tudo, né?
Ele falou assim: "Vocês não podem fazer isso comigo porque eu f
ui
que a pessoa que ajudei o prefeito seu Miguel a montar essa estrutura aqui nessa festa. Agora vocês fazendo isso comigo
?
"
. Falei: "Não, o senhor tá
inadimplente
com a lei, quase o senhor ia, se a população não
para,
o
senhor ia matar crianças, pessoas aqui.
" Falei: "
Ei, o
senhor

senhor
ingeriu bebida alcoólica?

Ele falou: "
Ingeri
". Falei: "Então, o senhor vai ser conduzido,
tá
?

E
lá o senhor vai ter os seus direitos constitucionais e lá o senhor vai falar com o delegado. Posteriormente é o delegado que vai conduzir a situação e aí é com ele. Aí a esposa dele que
tava
do lado, começou, né? Ah, senhora, não pode fazer isso. Aí o outro colega também veio junto, né, com a viatura e chegou lá
onde
eu
tava
. Senhora, não pode fazer isso
.
Falei: "Posso sim, eu vou cumprir com a lei." É, mas onde que
tá
a lei? Falei: "
Sim, ele

me falou que ele bebeu bebida alcoólica
”
e
r
ealmente eles tinham todos os vestígios de que bebeu bebida alcoólica,
olhos
vermelhos, cheiro
etílico
de álcoo
l, a o interior do carro dele, inclusive eu tenho as fotos,
tá
? Ainda até hoje no meu celular das bebidas. Eu tirei a foto, fiz ali a filmagem toda. Aí ela me falou assim: "Eu consultei a placa do veículo dele no nosso sistema do Detran. Placa do veículo dele constava o documento atrasado. Eu falei: "E o veículo do senhor também
.
O senhor
tá
conduzindo o veículo
com documento
atrasado
,
vai ser conduzido também, vai ser retido até que o senhor pague os documentos para ser liberado. Aí foi hora que a esposa dele, não me lembro o nome, se eu falar eu
tô
mentindo, ela falou assim: "
A
Senhora não vai pôr a mão no meu veículo". Falei: "Sim, senhora
, vou sim”
porque ela não tinha cadeirinha do bebê, não tinha nada ali no local para conduzir a criancinha. Eu falei: "Vai sim". Falei: "Senhora, o outro colega vai conduzir o seu veículo,
tá
? E a gente vai conduzir o seu esposo. Vou ter que levar ele." Aí ele teve muita dificuldade em ser conduzido. Eu tive que usar algema,
tá
? Eu algemei ele
(...)
coloquei
ele no camburão
e
levei que
ele
estava
bem alterado
. E aí o outro colega conduziu a caminhonete junto com a esposa até a deleg
acia
.
(...)

Chegando na delegacia, fizemos
o teste do
etilômetro
ele
falou que que aceitaria fazer, constatou, só não me lembro também
quan
to
o
, que eu posso estar mentindo,
mas constatou
.
(...)
Posteriormente fomos para base no final da situação, né, de toda ali
o
procedimento na delegacia.
(...)

PROMOTOR:

Então, a senhora abordou o senhor Adilson, então, e constatou que ele
tava
dirigindo
,
e aí ele fez teste de etilômetro. É isso
?

ROSIMEIRE:
Isso,

f
oi feito
, e constatou.

DEFESA:

Eh
, você relatou que você já conhecia o senhor Adilson, né?

ROSIMEIRE:

Sim, senhora.

DEFESA:

E ele que
tava
mexendo com o som daquela noite no local ou você não sabe?

ROSIMEIRE:

Foi ele

doutora que nos falou ali naquele momento da abordagem.

DEFESA:

Tá
, mas a equipe dele Você sabe se estava ali trabalhando? Tinha alguém da equipe dele?

ROSIMEIRE:
Não, senhora, eu não eu não vi essa situação porque assim, já era por volta de umas 7:30, 8 horas da noite, então a gente já chegou ali no local, já
tava
toda a es
trutura
, entendeu? A gente estava ali somente para fazer o patrulhamento preventivo, cuidando ali do ponto base, né? O local onde que
tava
tudo sinalizado pela Guarda Civil Municipal, já é
de
ofício para fazer isso aí. Foi a nossa situação,

DEFESA:
o local ali ele
tava
interditado?

ROSIMEIRE:

Não, senhora, ele estava sinalizado.

Porque toda vez que tem essa festa é feito essa
interdição
via ofício através da Secretaria de Segurança e Trânsito.

DEFESA:
você relatou que ali tinha o pessoal do corpo de bombeiro e outras forças da segurança. Ali dentro, próximo, onde você fala que ele passou com veículo, existia carro do corpo de bombeiro, viaturas oficiais paradas, estacionadas?

ROSIMEIRE:

Entenda bem. No momento que ele adentrou o local, foi onde que ele que ele arremessou sobre os cavaletes, estava a nossa VTR. onde inclusive tem uma
câmera
de
video
monitoramento
monitorado pela Guarda Civil Municipal
.
Foi onde que ele entrou e levou os dois cavaletes.
Posteriormente para frente uns 10, 15 m, estava a viatura do bombeiro, também posicionada em cima do canteiro.

DEFESA:
Quebrou esses cavaletes
?

ROSIMEIRE:

Sim, sim. Senhora,

DEFESA:

sabe quantos que quebraram?

ROSIMEIRE:

Não sei certamente, mas eu acho que lá tinham cinco cavalete. Acho que ele quebrou uns dois ou três.

DEFESA:
Tinha além da viatura da guarda, tinha mais algum veículo do pessoal que trabalha ali nas barraquinhas que você disse que poderia parar ali dentro?

ROSIMEIRE:

Não me lembro, senhora.

DEFESA:

Mas era permitido alguém que traba
lha
, estacionar lá dentro.

ROSIMEIRE:

Doutora, eu não me lembro. Eu me lembro do serviço que eu estava ali para fazer, que eu fui determinada para fazer. É igual
tô
falando
pra
senhora.
Estavam esses cavaletes ali onde estava muito
bem sinalizado
. A distância que
ele
adentrou dentro da Avenida Goiás para avenida Brasil sentido da prefeitura.
Ele v
eio
em alta velocidade que eu vi como a gente
tava
estivado,
ele
estava
em alta velocidade
. A gente já viu a des
de
ali da avenida da do banco
Sicred
na Avenida Brasil. E eu sinalizei para ele para ele dar uma parada
.

DEFESA:

Mas
tava
vindo da Goiás ou da Brasil,

ROSIMEIRE:

senhora
,
ele vinha sentido a Goiás, Brasil
pra

prefeitura
,
consegue entender?

DEFESA:

Ele fez a rotatória completa
então?

E
le
q
uase concluiu a rotatória
?
É isso

ROSIMEIRE:

não, senhora. Vou repetir
pra
senhora mais uma vez,
tá
? Para quem vem da Avenida Goiás
, a
dentra Avenida Brasil sentido Prefeitura
,

r
otatória do Passo Municipal, foi ali que ele estava trafegando.

DEFESA:

Ele entrou na Avenida Brasil, em suma, né?

adentrou avenida Brasil chegando no passo municipal.

A partir de que momento que tinha sinalização impedindo a entrada de veículos?

JUIZ:

desculpa interromper a senhora, só
pra
gente resumir. Onde que estavam os bloqueios da prefeitura na festa municipal?
Tava
na rotatória ou já
tava
na Avenida Brasil?

ROSIMEIRE:

Na rotatória
.

JUIZ:

Na rotatória. Pronto, essa resposta

Ros
i
m
eire,

o
brigado
.

(...)

DEFESA:

A senhora
viu ele
a partir do momento que ele entrou, né, que ele começou a derrubar as a sinalizaçõe
s.

ROSIMEIRE:

Eu falei
pra
senhora mais uma vez,
eu vi a caminhonete entrando,
tá
? Eu sinalizei, não parou. Eu corri até
a pé
até o local. Quando eu cheguei no local terceiro, já tinha parado ele
.

JUIZ:

senhora
Rosimeire
, só desculpa interromper de novo a senhora. A pergunta da doutora é no sentido quê
,
A senhora viu a caminhonete entrando,
a senhora viu quem estava conduzindo quando a
camionete
entrou?

ROSIMEIRE:

Ne
gativo

JUIZ
:
ou a senhora
s
ó visualizou o motorista quando a senhora abordou quando chegou na caminhonete?

ROSIMEIRE:

Sim, eu
vi ele
na caminhonete lá na hora que eu abordei.

(...)

DEFESA:
Ele
chegou a subir em cima do canteiro de grama ou ele se manteve na via de asfalto?

ROSIMEIRE:

Na via de asfalto, sim, senhora.

DEFESA:

Sem mais, excelência
(grifos meus) (Id.
311099382
).

O
acusado
Adilsom Marcondes de Souza
, quando interrogado em Juízo, confirmou ter ingerido álcool, contudo negou estar dirigindo o veículo em via pública, eis que apenas estava realizando uma manobra para auxiliar sua esposa a retirar o veículo do local onde estava estacionado

(
relatório de mídias –
Id. 311099382).

Ressalto que em relação ao crime de embriaguez ao volante, sendo crime de perigo abstrato, a consumação independe de comprovação de dano efetivo ou do risco de dano gerado pela conduta do agente, sendo suficiente a demonstração que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 306, do CTB).

No que tange à alegação da defesa de que a
testemunha GCM Rosimeire
teria demonstrado
animus
de prejudicar o apelante
, devido ao fato de conhecê-lo, e de que estava alterada durante seu depoimento, tal tese também não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que a testemunha
Rosimeire
é
servidora pública
, integrante da
Guarda Civil Municipal
, e sua atuação foi pautada por uma situação de flagrante delito, onde a necessidade de tomar as providências legais e de segurança foi imediata. Em depoimento, a testemunha esclareceu que, ao perceber que o apelante estava conduzindo o veículo em alta velocidade e que ele colidiu com os cavaletes de sinalização, ela agiu dentro do seu dever de ofício, visando a segurança pública e a preservação da ordem. A abordagem foi realizada para evitar danos maiores, como possíveis acidentes envolvendo pedestres, especialmente crianças que estavam próximas.

Quanto ao fato de a GCM Rosimeire conhecer o apelante, como ela própria relatou, é importante destacar que
o simples fato de conhecer o acusado não invalida
seu testemunho
. No contexto da legislação processual penal, o conhecimento prévio do réu pela testemunha
não compromete a imparcialidade de seu depoimento
, salvo se comprovado que tal conhecimento gerou um
desequilíbrio nas respostas
ou uma
distorção dos fatos
, o que não se verifica neste caso.

A defesa tenta atribuir à testemunha uma alteração emocional, com a alegação de que ela estava visivelmente irritada e agindo de forma tendenciosa, mas tal argumentação carece de elementos concretos nos autos. Durante o depoimento, embora a testemunha tenha se expressado com firmeza e até tenha demonstrado certa frustração ao relatar os fatos
pois as perguntas defensivas estavam confusas
, não há nenhum indício nos autos que demonstre que ela tenha alterado a verdade ou tenha agido
de maneira parcial para prejudicar o apelante
. Pelo contrário,
o
próprio juízo
de valor da testemunha foi pautado pela descrição objetiva dos fatos
. A GCM Rosimeire afirmou, inclusive, que o apelante era uma
pessoa influente
na cidade, mas ela não hesitou em agir conforme o seu dever, conduzindo-o para a Delegacia, apesar de reconhecer sua identidade. Isso demonstra que sua atuação foi profissional e voltada para a
preservação da ordem pública
.

Além disso, a alegação de que ela estava "alterada" durante o depoimento é uma
percepção subjetiva
da defesa, mas não foi corroborada por outros elementos nos autos, como, por exemplo, pelas intervenções do Juiz que interrompeu o depoimento para garantir que as respostas fossem dadas de forma objetiva. Se houvesse algo de substancial no comportamento da testemunha que comprometesse sua imparcialidade, certamente a defesa teria ressaltado em momento oportuno durante a audiência.

Em relação aos depoimentos das testemunhas, embora a defesa busque desqualificar o depoimento da GCM Rosimeire, com base nas alegações de que ela teria "ira" do réu, é importante considerar que outras
testemunhas independentes
, como o GCM Félix Espindola Dutra, corroboraram a versão apresentada pela acusação. O depoimento d
o guarda
Félix

foi claro ao afirmar que o apelante estava em
visível estado de embriaguez
, o que reforça a consistência do relato da Guarda Municipal.

Por outro lado, os depoimentos de defesa não conseguem desconstituir as provas apresentadas pela acusação. As alegações de que apenas um cavalete foi danificado ou que a testemunha de acusação se equivocou quanto ao número de cavaletes quebrados são meras
discussões sobre detalhes menores
que não afetam a veracidade do fato central: o apelante estava conduzindo o veículo em estado de embriaguez, o que
é corroborado pelo teste de etilômetro

(
acusando 0,75 mg/L de ar alveolar expirado, índice superior ao limite legal
)
e pela constatação dos agentes de segurança.

Em relação à alegação da defesa de que o apelante não estava conduzindo o veículo, mas apenas realizando uma manobra para ajudar sua esposa a retirar o veículo, cumpre destacar que tal versão, embora sustentada pelo réu durante seu interrogatório,
não foi comprovada e não se sustenta diante das provas colhidas nos autos
.

O apelante afirmou que, no momento da abordagem, não estava dirigindo o veículo em via pública, mas apenas manobrando-o para ajudar sua esposa a retirá-lo de onde estava estacionado. No entanto, essa versão não encontra respaldo em
nenhuma prova concreta
.

Dessa forma,
o
teste de alcoolemia
realizado no apelante, somado às declarações dos agentes policiais atestando a existência de sinais de embriaguez, mostra
m
-se
suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool
.

Importante ressaltar que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (STJ -
AgRg
no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
15.04.2021).

No mesmo sentido é o
Enunciado n. 8
, deste Tribunal:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11.04.2017) (grifos meus).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, acrescidos d
o teste de alcoolemia
(Id.
311098868
)
e associados aos demais elementos probatórios constantes dos autos, consolidam a condenação do apelante

Adilsom Marcondes
d
e Souza
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e fulminam a tese de ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora do acusado.

II – Do afastamento da pena de suspensão para se dirigir:

Quanto à
pena imposta, o apelante questiona a medida de suspensão da habilitação
por dois meses, pleiteando sua substituição por outra medida restritiva de direitos,
alegando que sua conduta deveria ser tratada apenas como infração administrativa e não como crime.

Contudo, a condenação do apelante pelo crime de
embriaguez ao volante
está devidamente fundamentada na materialidade e autoria do delito, conforme amplamente demonstrado nos autos. O art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como crime a condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou substância psicoativa, sendo que, no caso em tela, restou comprovado que o apelante estava
visivelmente embriagado
ao conduzir seu veículo, conforme o
teste do etilômetro
que constatou
0,75 mg/L de álcool no ar alveolar
, superior ao limite legal permitido.

A pena prevista para esse crime é de detenção de seis meses a três anos, além da suspensão da habilitação e multa. O juiz de primeiro grau, ao aplicar a pena de suspensão da habilitação por dois meses, seguiu os parâmetros legais estabelecidos para o delito, levando em consideração a necessidade de punir a conduta perigosa e evitar a reincidência, além de zelar pela segurança pública.

Contudo, inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

O artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, determina expressamente a aplicação de pena privativa de liberdade, pena pecuniária e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, vinculando o julgador à observância obrigatória da norma legal.

Nesse contexto, as sanções previstas no dispositivo legal devem ser impostas de forma cumulativa, não configurando mera opção ao magistrado.

Acerca do tema:

Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.
” (TJMT,
Ap
no 150492/2015). O c. STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade “não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica” (RE no 607107). “A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito (TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064). (...) (N.U 1003241-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023).

Nesse quadro, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser mantida.

Portanto, a sentença condenatória não merece reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Adilsom Marcondes
d
e Souza
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025